Tribunal: TJMT
Processo: 1019484-06.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019484-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (AGRAVANTE), PAULA CRISTINA BARBOSA XAVIER - CPF: 046.624.361-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

Recurso interposto contra indeferimento de pedido de reconsideração não deve ser conhecido, pois, por não interromper o prazo recursal, a matéria hostilizada se torna preclusa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019484-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA.

AGRAVADA:

PAULA CRISTINA BARBOSA XAVIER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA.
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 5372-58.2016.811.0010, ajuizada em face de
PAULA CRISTINA BARBOSA XAVIER
, que manteve decisão anterior que indeferiu o pedido do ora recorrente, voltado à realização de arresto online nas contas da executada, via Bacenjud.

Em suas razões recursais de Id 57607493, a agravante alega que firmou contrato de alienação fiduciária em garantia com a parte agravada, a qual fora contemplada com a carta de crédito oriunda da adesão ao grupo de consórcio nº. 00094, cota 35600, administrado pela ora recorrente, oportunidade em que fora dado em garantia fiduciária o veículo da Marca VOLKSWAGEN, Modelo GOL 1.0, Ano/Modelo 2004/2005, cor PRATA, Chassi nº. 9BWCA05X55P061672, placa KAC-1026 e Código de Renavam 00842893237.

Relata que em virtude do descumprimento do referido contrato pela recorrida, deixando de pagar as prestações e gerando a inadimplência descrita na inicial, e
“após esgotados todos os meios amistosos para regularização do débito, a Agravante interpôs ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei 13.043/2014, visando reaver a posse do bem, após esgotados os meios de pesquisas, houve deferimento ao pedido de CONVERSÃO em EXECUÇÃO”
(sic).

Afirma que
“não tendo o Agravante obtido êxito na citação da parte Executada, mesmo após requerer as pesquisas de endereços (fls. 95/98), tendo em vista o valor envolvido no caso em tela, bem como para garantir a efetividade da execução, foi requerida à realização de pesquisas de BENS por meio dos sistemas BACENJUD”
(sic), o que restou indeferido pela Magistrada de primeiro grau, sob a fundamentação de não comprovação da presença de requisitos das medidas cautelares, cujos efeitos foram mantidos após questionamento por parte da agravante.

Defende, contudo, que a decisão hostilizada não merece subsistir, na medida em que
“a medida requerida se dá com base no artigo 854 do CPC, onde frustrada a tentativa de localização do executado (art. 830 do CPC/15), o credor está autorizado a buscar o arresto de bens através do SISTEMA 'BACEN JUD' – ARRESTO ON LINE, em relação ao devedor não encontrado”
(sic), sendo a jurisprudência pátria pacífica no sentido de ser permitido o acolhimento de tal pedido.

Requer, assim, o provimento do presente recurso. Junta documentos eletronicamente.

Preparo recolhido (Ids 57740466/57740467).

Sem pedido de tutela recursal.

Sem contraminuta, em virtude da ausência de angularização na ação de base.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso, “data venia”, não merece conhecimento, em razão da sua manifesta intempestividade. Explico:

Segundo reza o art. 1.003, §5º do CPC/15, a parte irresignada com determinada decisão tem o prazo de 15 (quinze) dias para interposição dos recursos, excetuados os embargos de declaração.

Consoante se infere dos autos originários, a parte recorrente, após 06 (seis) tentativas de localização da executada, ora agravada, todas infrutíferas, na data de
20/08/2020
requereu ao Juízo
a quo
, como pré-penhora, o arresto de bens pertencentes àquela, com arrimo no art. 854 do CPC/15 (Id 57607499 – págs. 2/4).

Por sua vez, referido pedido restou indeferido pela Magistrada de 1º grau por meio da decisão fundamentada datada de 24/08/2020 (Id 57607499 – pág. 8), sendo a mesma disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 26/08/2020, conforme Id 57607497.

Após isso, a agravante ingressou com verdadeiro pedido de reconsideração da r. decisão proferida pelo “Juízo a quo” (Id 57607499 – págs. 13/17), sendo o mesmo protocolizado aos
01/09/2020
, tendo o juízo de primeiro grau, todavia, se limitado a manter a decisão anterior (Id 57607499 – pág. 18), fato este que, ao seu turno, motivou, então, a interposição do presente recurso, que, por sua vez, somente veio distribuído à minha Relatoria na data de
16/09/2020
, ou seja, quando já escoado o prazo para tanto.

É que, segundo orientação jurisprudencial pacífica ds Tribunais Superiores, seguido dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício,
“o
pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo
, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório”
(RESP nº 588.681, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01.2.2007).

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
RECURSO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – MANEJO DO RECURSO COM BASE EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – Não se desconhece a possibilidade de revisão a qualquer tempo do valor das astreintes fixadas pelo Juízo a quo, tanto que a situação em exame não encontra óbice na preclusão, mas sim, na intempestividade recursal, posto que interposto o recurso apenas quando do indeferimento do pedido de reconsideração, o que, como cediço, não interrompe nem reabre o prazo recursal.”
(N.U 1021691-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE NEGADO E OBJETADO POR MEIO DE RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO REABRE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA RECORRER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.”
(N.U 1022201-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E NOVO INDEFERIMENTO – PRECLUSÃO – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não suscitado o inconformismo da parte agravante no momento apropriado, o pronunciamento é acobertado pelo fenômeno da preclusão temporal, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

Constatado que a parte recorrente tomou conhecimento da postergação da análise da tutela de urgência e dela não recorreu, torna-se inviável rediscussão da matéria mediante mera provocação do juízo para reposicionamento.

Se o recurso de agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC, falta-lhe pressuposto de admissibilidade, que resulta em seu não conhecimento.
”
(N.U 1010962-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO DE INDEFERE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

Recurso interposto contra indeferimento de pedido de reconsideração não deve ser conhecido, pois, por não interromper o prazo recursal, a matéria hostilizada se torna preclusa.
”
(N.U 1006315-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Portanto, considerando que este recurso somente foi interposto em
16/09/2020
e que a decisão efetivamente agravada foi publicada em
26/08/2020
(Id 57607497), tem-se que o agravo de instrumento é flagrantemente intempestivo.

Desse modo, não tendo a parte agravante se insurgido em tempo contra a decisão, perdeu o direito de discutir as questões nela tratadas, por estar configurada a preclusão temporal, de modo que a negativa de conhecimento
ex officio
do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente instrumento,
por ser manifestamente inadmissível, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021